Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-67.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000203-67.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA TESE DEFENSIVA, SE NÃO FOREM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA – DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAR A DECISÃO FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO – ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIAS QUE JÁ FORAM ANALISADAS, DEBATIDASS E DECIDIDAS, DE FORMA UNÂNIME – OBJETIVO ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, ERRO MATERIAL, OMISSÕES OU INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Cb PM Fábio Junio Teixeira de Souza e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, opostos por Fábio Junio Teixeira de Souza, Cb PM, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 18), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores em rejeitar a preliminar de intempestividade levantada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos embargos, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação do embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado com a decisão, o embargante interpôs os presentes embargos de declaração arguindo que o fundamento central da decisão era a gravidade do crime e que esta, por si só, não é determinante para a procedência da representação para a perda da graduação. Apresentou ainda como teses recursais e com suporte na majoritária jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, que não houve a necessária avaliação conjunta da gravidade do fato, do conceito profissional e da vida pregressa do embargante, já que o objeto do pedido é fato isolado na sua carreira e, por fim, a relevância do seu posterior realinhamento, devido às homenagens recebidas. Portanto, pleiteou o enfrentamento das teses apresentadas em razão da necessária equidade das decisões proferidas por este egrégio Tribunal. Diz que, ao compulsar o teor do acórdão, verifica-se a reiteração do fundamento da gravidade do fato, apesar de reconhecer o mau conceito funcional, mas sem avaliar que o objeto, como já dito, foi fato delituoso isolado na vida do embargante, o que fortalece a conclusão de seu realinhamento, devido ao tempo de sua prática até os dias atuais. Argumenta que o recurso aviado é próprio para insurgir-se contra a decisão proferida no procedimento especial de declaração de perda da graduação, e assim como uma apelação, tem o condão de devolver toda a matéria a novo julgamento. Alega que o acórdão é omisso por não ter enfrentado a totalidade das teses defensivas, o que causa o cerceamento da defesa do embargante; e que todas as teses ventiladas pela defesa do embargante merecem ser enfrentadas, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e 542 do Código de Processo Penal Militar. Considerando que o não provimento do embargo anteriormente apresentado, pelos fundamentos exarados no acórdão, representa afronta direta aos dispositivos constitucionais insertos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e aos princípios da igualdade e proporcionalidade, todos da Constituição da República de 1988, assim como ao disposto no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, vem o embargante, na oportunidade, resguardar a observância de requisito próprio dos recursos especial e extraordinário. Portanto, entende a Defesa que as matérias devem aqui ser enfrentadas em sua totalidade, no sentido de preparação para vias superiores. Argumenta que consiste o prequestionamento na discussão, pela Corte local, das questões constitucionais ou federais que se pretende submeter aos Tribunais Superiores via recurso excepcional, e que, assim, considerar-se-á prequestionada a questão quando ventilada na decisão, isto é, quando o Tribunal local tenha emitido juízo de valor explícito a seu respeito. Conclui que o presente recurso visa provocar o explícito prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, de modo que este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais se manifeste explicitamente sobre as possíveis ofensas legislativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, com o intuito de ver sanada a omissão apontada e, ainda, valendo-se do direito que lhe é assegurado, inclusive constitucionalmente, à completa prestação jurisdicional, o embargante avia esta peça, requerendo, com todo respeito, o pronunciamento desta egrégia Câmara Plena, sobre a questão abordada, a fim de que não ocorra a preclusão e do que se depreende do disposto no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, assim como dos incisos LIV e LV do artigo 5º e inciso IX do artigo 93, todos da Constituição Federal Requer, portanto, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para que se faça a costumeira Justiça. Nestes termos pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de indicar a parte ou os pontos em que se entende que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Neste caso específico, o embargante alega omissão no acórdão impugnado, pelo não enfrentamento da totalidade das teses defensivas, que teria culminado com o seu cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A existência efetiva de omissão, obscuridade ou contradição delimita o núcleo jurídico dos embargos de declaração, na forma dos artigos 1.022 do CPC e 542 do CPPM, objetivando essencialmente a complementação do julgamento e afastando da pretensão jurisdicional as aludidas máculas. Discordo do entendimento manifestado pela defesa do embargante de que, assim como a apelação, os embargos de declaração têm o condão de devolver toda a matéria a novo julgamento. Os embargos de declaração não têm por objetivo renovar a discussão de toda a matéria ventilada no acórdão. O juiz não está obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes se não forem capazes de infirmar a conclusão adotada. Há o dever constitucional de fundamentar a decisão (art. 93, IX, da CF/88), o que, no particular, foi devidamente observado na decisão contida no acórdão do evento 18. À guisa de esclarecimento, o voto condutor do acórdão: - Considerou a gravidade da conduta, que culminou com a condenação do embargante a 8 (oito) anos e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável; bem como a péssima ficha funcional do recorrente, que ostenta o conceito C-137 pontos negativos, ou seja, o pior conceito que um policial militar pode estar inserido; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Discorreu que a conduta praticada pelo embargante foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela Polícia Militar; - Mencionou que o embargante afrontou o princípio da proteção absoluta, afastando qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança e qualquer tipo de constrangimento; e que a conduta praticada pelo recorrente está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo policial militar aprende em seus cursos de formação; - Avaliou que, apesar de ter recebido anotações e registros favoráveis em sua trajetória profissional, após a prática dos atos abomináveis, o seu conceito funcional é péssimo, aliado às circunstâncias em que os fatos se deram, havendo um comprometimento irreversível à sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nas fileiras da PMMG, motivo pelo qual foi negado provimento aos embargos em ação penal militar opostos, decretando-se a perda da sua graduação. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único e específico objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito do que já foi analisado e decidido. Como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator